Tribunal: TJDFT
Processo: 0732659-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da 3a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão do processo penal por adesão a parcelamento de crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a adesão ao parcelamento do débito tributário após o trânsito em julgado da condenação penal autoriza a suspensão da ação penal ou da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas, exigindo demonstração de constrangimento ilegal de plano, o que não se verifica.
4. O parcelamento do débito tributário, requerido após o trânsito em julgado, não suspende a ação penal já encerrada, podendo ensejar discussão no âmbito da execução penal.
5. A jurisprudência reconhece a independência das esferas administrativa e penal, de modo que o parcelamento do débito não implica, por si só, a suspensão do processo criminal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.